Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730573-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733965-89.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Em uma análise inicial, vislumbro a existência de falta de interesse de agir em relação ao pedido de desconstituição da penhora no rosto dos autos no 0713238-80.2017.8.07.0001, ante a inutilidade do recurso interposto quanto a este ponto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do possível não conhecimento parcial do Agravo de Instrumento por falta de interesse de agir. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 14:50:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador